Tribunal: TRF3
Processo: 0005670-83.2012.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
193/261)

0005670-83.2012.4.03.6109

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0005670-83.2012.4.03.6109

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AILTON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA LIMA DA SILVA - SP242782-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS.

Acórdão que, de ofício, fixou critérios de atualização do débito, não conheceu da remessa necessária, negou provimento à apelação do INSS e reconheceu o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante cômputo de períodos especiais, com pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo (26.03.2007).

Devolução dos autos para verificação de conformidade com o Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.124 do STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou requerimento administrativo instruído com documentação suficiente à análise do pedido.

Cabia ao INSS orientar o segurado e oportunizar eventual complementação probatória, o que não restou demonstrado, incidindo as hipóteses dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124 do STJ.

O reconhecimento da atividade especial baseou-se em formulários já apresentados na esfera administrativa, apenas complementados por prova produzida em juízo.

Mantém-se a fixação do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, pois os requisitos já estavam preenchidos naquele momento.

Incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

O acórdão recorrido está em consonância com o precedente vinculante, inexistindo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o requerimento administrativo é instruído com documentação suficiente à análise do pedido, ainda que complementada em juízo. 2. Demonstrado que os requisitos para o benefício já estavam preenchidos na DER, os efeitos financeiros da revisão devem retroagir a essa data, ressalvada a prescrição quinquenal.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0005670-83.2012.4.03.6109

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA LIMA DA SILVA - SP242782-A

APELADO: AILTON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que decidiu, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito, não conhecer da remessa necessária, negar provimento à apelação do INSS e, com fulcro no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença.

Opostos embargos de declaração pelas partes, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a consideração de períodos especiais, desde a data do requerimento administrativo (26/03/2007).

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"Assim, deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora (NB no 42/141.122.590-0), reconhecendo-se a especialidade das atividades trabalhadas nos períodos de 01.02.77 a 12.10.82 e de 19.11.2003 a 16.01.2007.

São devidas as diferenças decorrentes do recálculo de sua RMI desde a DER (26.03.2007 - fls. 101), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento das atividades especiais desde então.

Contudo, considerando o decurso de prazo superior a 5 anos entre a concessão do benefício em 04.07.2007 (fls. 101) e da propositura da presente demanda (20.07.2012 - fls. 02), ainda que o termo inicial do pagamento das diferenças tenha sido fixado na data do requerimento formulado naquela esfera, o pagamento das parcelas vencidas deve observar a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, §único, da Lei n° 8.213/91".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, verifica-se que a atividade especial foi reconhecida com base em informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do requerimento administrativo, tendo sido apenas complementados pelas provas produzidas em juízo.

Portanto, o autor possui direito à revisão do benefício com efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo formulado em 26/03/2007, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito postulado.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL NA DER. EFEITOS FINANCEIROS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de recurso especial interposto pelo INSS.

Acórdão que, de ofício, fixou critérios de atualização do débito, não conheceu da remessa necessária, negou provimento à apelação do INSS e reconheceu o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante cômputo de períodos especiais, com pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo (26.03.2007).

Devolução dos autos para verificação de conformidade com o Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.124 do STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação dos efeitos financeiros da revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou requerimento administrativo instruído com documentação suficiente à análise do pedido.

Cabia ao INSS orientar o segurado e oportunizar eventual complementação probatória, o que não restou demonstrado, incidindo as hipóteses dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124 do STJ.

O reconhecimento da atividade especial baseou-se em formulários já apresentados na esfera administrativa, apenas complementados por prova produzida em juízo.

Mantém-se a fixação do termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, pois os requisitos já estavam preenchidos naquele momento.

Incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

O acórdão recorrido está em consonância com o precedente vinculante, inexistindo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o requerimento administrativo é instruído com documentação suficiente à análise do pedido, ainda que complementada em juízo. 2. Demonstrado que os requisitos para o benefício já estavam preenchidos na DER, os efeitos financeiros da revisão devem retroagir a essa data, ressalvada a prescrição quinquenal.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão